Tribunal: TJDFT
Processo: 0719028-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719028-09.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE LUIZ SIMPLICIO, BRUNA BRASIL FRAGA, DIEGO ALBERTO BRASIL FRAGA, KATIA MARIA PINTO ROCHA, MARIA DO CARMO PINTO AGRAVADO: TERRACAP, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por André Luiz Simplício, Bruna Brasil Fraga, Diego Alberto Brasil Fraga, Kátia Pinto Rocha e Maria do Carmo Pinto contra a r. decisão Id. 92233524 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da Ação Popular n° 0701466-30.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória para suspensão da eficácia do Termo de Compromisso no 79/2020, realizado entre a Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP e o Condomínio Privê Lago Norte I – Quadra III, nos termos seguintes: “Não reconheço plausibilidade jurídica na pretensão autoral, posto que, a despeito da argumentação acerca da moralidade do ato administrativo, é evidente que a regularização de núcleo urbano informal é medida que atende ao interesse público, inclusive e sobretudo de moralidade, em muito maior medida do que simplesmente se preservar a situação de ilegalidade e clandestinidade da ocupação. Imoral é manter-se toda uma coletividade à margem da legalidade, mantendo-se condições de possibilidade para a preservação e expansão de severos danos ambientais e urbanísticos. Se é certo que a entidade que se intitula "condomínio" não tem tal natureza jurídica (pela óbvia razão de que nenhum dos ocupantes da área do núcleo urbano informal é proprietário), é inequívoca associação civil, com representatividade adequada para residir no procedimento de regularização fundiária, como admite a Lei n. 13.465/17. Enfim, não desponta, ao menos no momento, nulidade e lesividade dos atos administrativos impugnados. O periculum in mora opera de modo invertido, posto que a hipotética concessão da tutela provisória perseguida pela parte autora viria a prejudicar a tramitação de procedimento de regularização fundiária que se afigura legítimo e urgente, não apenas para que se restabeleça a moralidade no assentamento populacional onde até então reina a ilegalidade, como também para que se tomem as necessárias medidas de urbanização adequada da região, com a remoção das ocupações insuscetíveis de regularização, por inadequação ambiental (sendo fato notório que o "condomínio" réu avança ilegalmente a cada dia, causando inclusive o assoreamento do Lago Paranoá, que é impactado por esta expansão desordenada). Em face do exposto, indefiro o pedido de tutela provisória. Aos autores, sobre as contestações e documentos. Após, ao Ministério Público. Publique-se; ciência ao Ministério Público. BRASÍLIA-DF, Quinta-feira, 20 de Maio de 2021 01:10:58”. Os Agravante alegam (Id. 26498000), em suma, que o Condomínio Privê Lago Norte I – Etapa III foi criado com assinaturas falsas, com o fim de obter vantagem econômica ilícita, tanto que a ata de criação foi anulada, em 2016, nos autos do Processo n. 0002771-30.2010.8.07.0001, mas foi realizada nova assembleia, também no ano de 2016, na tentativa de burlar a nulidade, sem êxito, conforme julgamento do respectivo Embargos de Declaração. Acrescentam que a suposta Diretoria, representada por Márcia Cristina de Oliveira Moreira, tentou a regularização fundiária junto à TERRACAP e, em dezembro/2020, assinou o Termo de Compromisso em questão, sem deter representação coletiva e jurídica para tanto, e sem consultar os confrontantes interessados na regularização do parcelamento do solo. Alegam que o Processo Administrativo SEI no 00111.00009651/2019.71, que tratou do referido Termo de Compromisso, ofende os princípios da legalidade, devido processo legal, moralidade e eficiência, ao não constatar a anulação do condomínio Agravado em processo judicial. Em consequência, entendem que o ato administrativo é nulo por falta de legitimidade do Condomínio, bem como a impossibilidade jurídica (princípio da legalidade) de sua formalização. Pedem que seja antecipada a tutela recursal de urgência, para suspender a eficácia do Termo de Compromisso no 79/2020 realizado entre a Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP e o Condomínio Privê Lago Norte I – Quadra III. Explicam que o perigo da demora se consubstancia no fato de a pessoa jurídica fraudulenta continuar atuando em prol dos moradores da região, mesmo após sua anulação judicial, gastando erário público para a regularização. Esclarecem que não pretendem impedir a regularização fundiária, mas a representação ilegal de um condomínio que deve ser representado pelos seus legitimados (ocupantes de fato da região). No mérito, pedem o provimento do Agravo de Instrumento, para que a tutela antecipada seja confirmada. Preparo comprovado – Id. 26500717. As contrarrazões foram apresentadas pela Terracap – Id. 26636215 e pelo Condomínio agravado – Id. 26669289. A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo indeferimento da tutela de urgência (Id. 26895000). Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Constitui o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão, todavia, exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não vislumbro plausibilidade do direito afirmado, pois, em superficial análise, constato que, não obstante a nulidade da criação do Condomínio em anterior processo judicial, apresentou, nos autos do Processo Administrativo SEI no 00111.00009651/2019.71, a Ata de Eleição da Síndica em ocasião posterior (15.5.2020), a regularidade no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e a Convenção de Condomínio realizada em 8.6.2017, o que demonstra, em juízo provisório, a posterior regularização da representação. Ademais, não foi demonstrado a contento o prejuízo que poderá ser suportado pelos Agravantes com a regularização fundiária. Como bem observou a douta Procuradoria de Justiça, “a mera irregularidade formal, se existente, não é suficiente para justificar a anulação pretendida, sobretudo por força do princípio da instrumentalidade das formas que visa, justamente, trazer para a legalidade um fato originalmente ilegal (ocupação clandestina em área pública).” “Conforme consta do próprio Termo de Compromisso (ID: 89943959 – fls. 330/335) este tem por fundamento legal as disposições da Lei Federal no 13.303/2016, da Lei Federal no 13.465/2017, assim como nos dispositivos da Resolução no 267/2020 – CONAD/TERACAP e da Resolução no 256/CONAD/2019 e na Lei Complementar n.o 803/2009.” Também não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, “pois Condomínio Privê Lago Norte I - Etapa 3, se caracteriza como um parcelamento urbano informal consolidado, inserido na poligonal de regularização fundiária, Área de Regularização Fundiária de Interesse Específico (ARINE), definida pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT), sendo o Termo de Compromisso em questão instrumento plenamente cabível e viável para o fim a que se destina.” Ante o exposto, em razão da ausência dos requisitos legais autorizadores, indefiro o pedido de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 1 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora